Tribunal: STF
Processo: Rcl 79779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Roberto de Oliveira Vale, em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 0005653-48.2023.8.26.0625, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADEQUAÇÃO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO (DESERÇÃO) - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - TEMA 181/STF - NÃO SE VERIFICA INFRINGÊNCIA A QUALQUER DETERMINAÇÃO TOMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, OU A QUALQUER NORMA, LEGAL OU CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO.” (eDOC 6, ID: 3482b561)



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 598.365, (tema 181), paradigma da repercussão geral, argumentando, para tanto, que:



    “Ao negar seguimento ao RE interposto, a decisão reclamada se assentou, como anteriormente sublinhado, exclusivamente na tese firmada no TEMA 181 do STF, sufragada ao final do julgamento do RE nº584.608, relatoria da eminente Ministra ELLEN GRACIE, julgado aos 13/03/2009. 



    Julgado, portanto, antes do advento do CPC/15 no qual institui-se o sistema brasileiro de precedentes tornando obrigatória a observância dos precedentes qualificados se o caso concreto veicular matéria idêntica à ‘ratio’ do acórdão proferido no RE escolhido como paradigma. 



    Como apontado, o cerne do RE a que se negou seguimento versa sobre a violação direta ao artigo 150, I da CF por ter a o acórdão recorrido decretado a deserção do recurso inominado ao entendimento de que o valor do preparo fora recolhido de modo insuficiente. 



    Invocando como fundamento não ter o recorrente e ora reclamante aplicado a base de cálculo contida no item 12, ‘a’ do Comunicado CG nº347/2023. 



    Base de cálculo, frise-se, NÃO PREVISTA NO ARTIGO 4º DA LEI DE CUSTAS PAULISTA. Se ali estivesse contemplada, não seria obviamente necessário editar o mencionado ATO INFRALEGAL. 



    (...)



    Ou seja, uma majoração percentualmente exponencial, e que até mesmo inviabilizaria o recolhimento diante do montante elevado que seria exigido. 



    Essa a razão pela qual decretou-se a deserção do recurso inominado, levando à interposição do RE no afã de suscitar o exame acerca da inconstitucionalidade do ato administrativo normativo invocado para julgar ter sido o preparo recolhido de modo insuficiente.” (eDOC 1, pp. 12-13)



    Desse modo, postula a cassação da decisão reclamada, “visando reconhecer-se a teratologia da invocação do TEMA 181 do STF para negar seguimento ao RE interposto ante sua não adequação ao caso concreto diante de sua peculiaridade”. (eDOC 1, p. 44)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o Tema 181 desta Corte.



    Eis o teor da decisão:



    “Vistos.



    Considerando a tese fixada pela Colenda Suprema Corte no paradigma do Tema nº 181, ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. 



    Int.” (eDOC 7, ID: 4b3206be)



     Interposto agravo interno, concluiu-se pela inexistência de repercussão geral, em razão de o acórdão reclamado não ter ultrapassado o juízo de admissibilidade, mantendo-se a aplicação do Tema 181-RG. Confira-se, a propósito, o teor do julgado:



    “Trata-se de agravo interno formulado por ROBERTO DE OLIVEIRA VALE, em face de r. decisão denegatória de Recurso Extraordinário, conforme as razões trazidas a fls. 342/375. 



    Mantida a decisão, foi determinada a livre distribuição dos autos (fls. 382).



    É o breve relato. 



    A r. decisão de fls. 337 negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, “a”, do código de processo civil. 



    No caso dos autos, o v. Acórdão não conheceu do Recurso interposto pela parte autora (Exequente), que recolheu o preparo de forma indevida. Dada a impossibilidade de complementação, conforme tese firmada no PUIL nº 0000043-07.2017.8.26.9001, restou caracterizada a deserção. 



    O recurso extraordinário refere-se, portanto, a pressupostos de admissibilidade do recurso inominado. Ocorre que a matéria é de natureza infraconstitucional, conforme tese fixada pela Suprema Corte fixou, no Tema nº 181: ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (...)



    Por fim, não se verifica caráter meramente protelatório do presente recurso, motivo pelo qual não é o caso de aplicação da multa prevista art. 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 6, ID: 3482b561; grifo nosso)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada, e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Isso porque, na hipótese, para divergir do Tribunal reclamado acerca do conhecimento do recurso extraordinário, seria necessário rever os pressupostos de admissibilidade dos demais recursos interpostos, o que não possui repercussão geral, por se tratar de discussão e natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 181 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Ademais, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente